Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0740733-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JONATHAN FERREIRA DIAS (agravante) contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id. 19791965 – Pág.20), que indeferiu pedido consistente em desvincular as recomendações do exame criminológico para que o recorrente possa gozar os benefícios externos inerentes ao seu regime atual. Em razões recursais (id. 19791965), a Defesa requer a desvinculação da determinação obtida através de exame criminológico de modo que o agravante possa gozar os benefícios externos inerentes aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto ou, caso não seja atendido, determine-se outra medida de modo alcançável às possibilidades da unidade prisional, para que o condenado goze dos benefícios inerentes ao regime semiaberto. Requer, ainda, a remoção imediata do agravante do Complexo Penitenciário da Papuda, por estar em local inadequado ao seu regime atual, e, por fim, que seja oficiado a Fundação de Amparo ao Preso Trabalhador – FUNAP para cadastrar o agravante, a fim de classificá-lo para o trabalho externo. O processo já encontrava-se em pauta para ser julgado na 2a Sessão Ordinária Virtual, dia 18 de fevereiro de 2021 e o agravante solicitou a retirada do feito da pauta (ID 19791965), em razão do deferimento do pedido de autorização para saídas temporárias realizado pelo Juízo da VEP, nos termos dos artigos 122 a 124 da LEP (ID 22522722). É o relatório. Verificado que a pretensão do agravante já foi atendida pelo Juízo agravado, constato a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, HOMOLOGO o pedido de desistência. INTIMEM-SE. Após as comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os autos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021 12:55:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator